Tribunal: TJDFT
Processo: 0019028-19.1999.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0019028-19.1999.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: ADAILTON BONIFACIO DA ROCHA, ANANIAS NETO DA SILVA, ANTONIO DA CUNHA LIMA, ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO, BALBINA MARIA DE FATIMA, CANTIDIO MELO DIAS, CIRO ALBERTO DUARTE DA SILVA, DELMAR LUIZ SANTOS, DIVA GOMES DA SILVA, DIVALDO AGUIAR OLIVEIRA DESPACHO Defiro a juntada dos documentos de IDs 14701663, 14701664, 14701665 e 14701666. Aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/MG 1.796-A, e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/MG 85.170, consoante requerido no ID 14701661. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024